Tribunal: STF
Processo: Ext 1707
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. GOVERNO DO URUGUAI. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO LEI URUGUAIA. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AÇÕES PENAIS PENDENTES NO BRASIL. CAUSA NÃO IMPEDITIVA. INEXISTENTES OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Conforme preceitua o art. 619 do CPP, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, mostram-se ausentes. Em verdade, os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pela defesa.



    II- O interrogatório do extraditando ocorreu com base nas exatas imputações que constam no pedido de extradição, e sobre os quais o pleito foi deferido por esta Segunda Turma. Da mesma forma, ao contrário do que afirma a defesa, o extraditando está preso em razão dos fatos que efetivamente ensejaram o deferimento do pedido de extradição, pois houve, oportunamente, a necessária substituição da decisão que determinou a prisão, a fim de que se adequasse aos fatos formulados neste pedido extradicional.



    III- Como afirmando no acórdão embargado, toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam. O acórdão que deferiu a extradição deixou claramente consignada a questão controvertida que lhe foi submetida, no que tange aos pressupostos para o deferimento do pedido extradicional, naquilo que envolve a dupla tipicidade e punibilidade, bem como no que toca à ausência de causas impeditivas do pleito formulado.



    IV- A existência de condenações ou ações penais perante a justiça brasileira não constitui fato impeditivo da extradição, ficando a entrega condicionada à extinção do feito ou ao cumprimento da pena no Brasil, sem prejuízo do juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo (art. 95 da Lei de Migração). 



    V- Nesse cenário, muito embora o embargante afirme o contrário, verifico que se busca, neste recurso, novamente, a discussão da matéria. Porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    VI – Embargos de declaração rejeitados.